Tribunal: STM
Processo: 7000045-22.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão da Justiça Militar que absolveu sumariamente o acusado, 2º Sargento do Exército, do crime de peculato-furto (art. 303, § 2, do CPM). A absolvição se deu após a apresentação da resposta à acusação, sob o fundamento de que o fato teria ocorrido sob a causa excludente de culpabilidade de obediência hierárquica (art. 38, alínea "b", do CPM).
2. O acusado, na qualidade de chefe de viatura, foi denunciado por ter subtraído, em concurso com outros réus, dois tonéis de 250 litros de óleo diesel cada (totalizando 500 litros) pertencentes ao Exército, valendo-se da facilidade que sua função e a função de um corréu proporcionavam. Ele foi flagrado com o combustível em um caminhão do Exército, sem as placas de identificação, por policiais militares em via pública. A defesa alegou a excludente de culpabilidade por obediência hierárquica, ao que o Juízo a quo acolheu. O MPM pleiteia a reforma parcial da decisão para o regular prosseguimento da ação penal, sob a alegação de que a obediência hierárquica não restou manifesta ou evidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar é inepto por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se a absolvição sumária do acusado pelo crime de peculato-furto, com base na obediência hierárquica, foi precipitada e se a Ação Penal Militar deve prosseguir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de Apelação ministerial é conhecido, uma vez que o princípio da dialeticidade recursal não exige que o MPM rebata, ponto por ponto, cada fundamento da sentença, sendo suficiente que exponha as razões de inconformismo que permitam o exercício do contraditório e o julgamento da matéria pelo Tribunal.
5. A decisão de absolvição sumária proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, de forma singular, viola o princípio do Juiz Natural, que, para o feito militar, neste caso, é o Conselho Permanente de Justiça (CPJ).
6. O magistrado de primeira instância não pode adentrar no mérito da acusação para absolver sumariamente o réu em fase processual precoce, cabendo tal valoração das provas e o pronunciamento da sentença ao Conselho Permanente de Justiça.
7. Nessa fase de admissibilidade e início da instrução processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, prevalecendo o interesse público de repressão à conduta criminosa e o exaurimento dos instrumentos de persecução criminal.
8. A alegação de obediência hierárquica ou coação moral irresistível não é corroborada pelas provas colacionadas até o momento, pois a conduta de retirar as placas de identificação da viatura, por exemplo, indica dolo e afasta, a priori, a excludente.
9. A evidente proximidade hierárquica entre um 2º Sargento (acusado) e outro 2º Sargento (superior, Chefe da Seção de Manutenção), aliada à experiência esperada de ambos, carece de credibilidade para sustentar um poder de coação que justifique o cumprimento de uma ordem manifestamente ilegal (desvio de combustível com o veículo sem placas).
10. A Denúncia atende a todos os requisitos legais (arts. 77 e 78 do CPPM) e os indícios da prática delitiva merecem ser apurados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exigindo o regular processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Unanimidade.
Tese de Julgamento 1. O recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, que apresenta as razões de inconformismo, satisfaz o princípio da dialeticidade. 2. A absolvição sumária proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, antes da instrução processual e em fase de admissibilidade, viola o princípio do Juiz Natural e do in dubio pro societate. 3. A suposta excludente de culpabilidade por obediência hierárquica, no crime de peculato-furto, deve ser analisada pelo Conselho Permanente de Justiça durante a instrução probatória, especialmente quando o contexto fático (retirada das placas da viatura e proximidade hierárquica entre Sargentos) indica a ilegalidade manifesta da ordem.
Dispositivos relevantes citados: CPM (Código Penal Militar), art. 38, alínea "b"; art. 303, caput e § 2º; CPPM (Código de Processo Penal Militar), arts. 77 e 78; CPP (Código de Processo Penal comum), art. 397, inciso II; Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXV; art. 129.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000010- 97.2021.7.00.0000, Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES, Plenário, j. 01/06/2022; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 31-03.2010.7.02.0202/SP, Rel. Min. ALVARO LUIZ PINTO, Plenário, j. 11/02/2014; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 85-73.2013.7.01.0401/RJ, Rel. Min. MARCOS MARTINS TORRES, Plenário, j. 11/02/2014.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000045-22.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROGÉRIO RODRIGUES FERNANDES (OAB RJ216403)
APELADO: DIEGO SILVA DE LIMA (ACUSADO)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, POR ENTENDER QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR FUNDAMENTOU A APELAÇÃO NA FORMA DEVIDA E DEVOLVEU A
ESTA CORTE CASTRENSE O ENTENDIMENTO COMPLETO DA MATÉRIA
AVENTADA NOS AUTOS. NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA,
DESCONSTITUINDO A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA 2ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A
QUO", PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO CONTRA O 2º SGT EX
PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA, COMO INCURSO NO ART. 303, § 2º, DO
CPM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000045-22.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ROGÉRIO RODRIGUES FERNANDES (OAB RJ216403)
APELADO: DIEGO SILVA DE LIMA (ACUSADO)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-
FURTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Decisão da Justiça Militar que absolveu sumariamente o acusado, 2º Sargento
do Exército, do crime de peculato-furto (art. 303, § 2, do CPM). A absolvição se
deu após a apresentação da resposta à acusação, sob o fundamento de que o fato
teria ocorrido sob a causa excludente de culpabilidade de obediência hierárquica
(art. 38, alínea "b", do CPM).
2. O acusado, na qualidade de chefe de viatura, foi denunciado por ter
subtraído, em concurso com outros réus, dois tonéis de 250 litros de óleo diesel
cada (totalizando 500 litros) pertencentes ao Exército, valendo-se da facilidade
que sua função e a função de um corréu proporcionavam. Ele foi flagrado com
o combustível em um caminhão do Exército, sem as placas de identificação, por
policiais militares em via pública. A defesa alegou a excludente de
culpabilidade por obediência hierárquica, ao que o Juízo a quo acolheu. O
MPM pleiteia a reforma parcial da decisão para o regular prosseguimento da
ação penal, sob a alegação de que a obediência hierárquica não restou manifesta
ou evidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar é inepto por suposta ofensa ao
princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se a absolvição sumária do acusado
pelo crime de peculato-furto, com base na obediência hierárquica, foi
precipitada e se a Ação Penal Militar deve prosseguir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O recurso de Apelação ministerial é conhecido, uma vez que o princípio da
dialeticidade recursal não exige que o MPM rebata, ponto por ponto, cada
fundamento da sentença, sendo suficiente que exponha as razões de
inconformismo que permitam o exercício do contraditório e o julgamento da
matéria pelo Tribunal.
5. A decisão de absolvição sumária proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, de forma singular, viola o princípio do Juiz Natural, que, para o feito
militar, neste caso, é o Conselho Permanente de Justiça (CPJ).
6. O magistrado de primeira instância não pode adentrar no mérito da acusação
para absolver sumariamente o réu em fase processual precoce, cabendo tal
valoração das provas e o pronunciamento da sentença ao Conselho Permanente
de Justiça.
7. Nessa fase de admissibilidade e início da instrução processual, vigora o
princípio do in dubio pro societate, prevalecendo o interesse público de
repressão à conduta criminosa e o exaurimento dos instrumentos de persecução
criminal.
8. A alegação de obediência hierárquica ou coação moral irresistível não é
corroborada pelas provas colacionadas até o momento, pois a conduta de retirar
as placas de identificação da viatura, por exemplo, indica dolo e afasta, a priori,
a excludente.
9. A evidente proximidade hierárquica entre um 2º Sargento (acusado) e outro
2º Sargento (superior, Chefe da Seção de Manutenção), aliada à experiência
esperada de ambos, carece de credibilidade para sustentar um poder de coação
que justifique o cumprimento de uma ordem manifestamente ilegal (desvio de
combustível com o veículo sem placas).
10. A Denúncia atende a todos os requisitos legais (arts. 77 e 78 do CPPM) e os
indícios da prática delitiva merecem ser apurados sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, exigindo o regular processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Unanimidade.
Tese de Julgamento
1. O recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, que
apresenta as razões de inconformismo, satisfaz o princípio da dialeticidade.
2. A absolvição sumária proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, antes da
instrução processual e em fase de admissibilidade, viola o princípio do Juiz
Natural e do in dubio pro societate.
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A suposta excludente de culpabilidade por obediência hierárquica, no crime
de peculato-furto, deve ser analisada pelo Conselho Permanente de Justiça
durante a instrução probatória, especialmente quando o contexto fático (retirada
das placas da viatura e proximidade hierárquica entre Sargentos) indica a
ilegalidade manifesta da ordem.
Dispositivos relevantes citados:CPM (Código Penal Militar), art. 38, alínea "b";
art. 303, caput e § 2º; CPPM (Código de Processo Penal Militar), arts. 77 e
78; CPP (Código de Processo Penal comum), art. 397, inciso II; Constituição
Federal de 1988, art. 5º, XXXV; art. 129.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000010-
97.2021.7.00.0000, Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES, Plenário,
j. 01/06/2022;STM, Recurso em Sentido Estrito nº 31-03.2010.7.02.0202/SP,
Rel. Min. ALVARO LUIZ PINTO, Plenário, j. 11/02/2014; STM, Recurso em
Sentido Estrito nº 85-73.2013.7.01.0401/RJ, Rel. Min. MARCOS MARTINS
TORRES, Plenário, j. 11/02/2014.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, por entender que o
Ministério Público fundamentou a Apelação na forma devida e devolveu a esta Corte
castrense o entendimento complexo da matéria aventada nos autos; e, no mérito, por
unanimidade em dar provimento ao recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM, determinar a baixa dos autos ao Juízo
a quo, para o regular processamento do feito contra o 2º Sgt Ex PAULO CEZAR SANTANA
DA SILVA, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
Brasília, 19 de novembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023).
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar abriu um processo criminal
contra um militar por um crime chamado peculato-furto. A acusação era de que ele, junto
com outros, desviou 500 litros de óleo diesel que pertencia ao Centro Tecnológico do
Exército, sendo pego em um caminhão do Exército que estava sem as placas de identificação.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu
encerrar o caso imediatamente (o que se chama absolvição sumária) contra o Segundo-
Sargento, logo no começo do processo, sem um julgamento completo. O Juiz entendeu que o
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar agiu sob obediência hierárquica, ou seja, estava apenas cumprindo uma ordem de um
superior que, na sua visão, não era claramente ilegal.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar (MPM) não concordou
com essa decisão de encerrar o caso no início. O MPM entrou com um recurso (Apelação) no
Superior Tribunal Militar (STM) pedindo que a decisão fosse anulada. Alegou que o
argumento de obediência hierárquica não era evidente e que o caso precisava ser investigado
e julgado por completo.
Qual foi a principal discussão no Recurso: era se a decisão de anular o caso
(absolvição sumária) foi correta. Além disso, a defesa do militar tentou, primeiro, fazer com
que o recurso do MPM nem fosse aceito, alegando que os argumentos eram muito vagos.
O que o ministro Relator decidiu: o ministro Relator aceitou o recurso do MPM
e votou por anular a decisão do juiz de primeiro grau. O Ministro explicou que, nessa fase
inicial, havendo dúvidas sobre o crime, o caso deve seguir para julgamento (princípio do in
dubio pro societate). Ele argumentou que há indícios de crime que precisam ser esclarecidos,
como o fato de o Sargento ter retirado as placas do caminhão do Exército, o que indica que
ele sabia da ilegalidade do ato. Além disso, o Juiz de primeira instância não poderia ter
analisado o mérito (o conteúdo da acusação) e anulado o processo, pois isso é competência
do Conselho Permanente de Justiça (o grupo de juízes militares).
Resultado final do recurso: todos os Ministros concordaram com o voto do
ministro Relator, dando provimento ao recurso do Ministério Público Militar. Isso significa
que a decisão que encerrou o caso foi anulada, e o processo deve voltar à primeira instância
para ter o seu regular processamento e julgamento.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de rcurso de Apelação (AP) interposta pelo Ministério Público Militar
contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 8/7/2024,
prolatada após a apresentação de resposta à acusação, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
de nº 7000045-22.2024.7.01.0001, que absolveu sumariamente o réu 2º Sgt Ex PAULO
CEZAR SANTANA DA SILVA do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM (Peculato-furto),
ex vi do art. 397, inciso II, do Código de Processo Penal comum, por vislumbrar que o fato
teria procedido sob o pálio da causa excludente de culpabilidade de obediência hierárquica,
prevista no art. 38, alínea “b”, do CPM.
Inicialmente, cabe inferir que, no mesmo processo, o Ministério Público Militar
ofereceu denúncia e respectivo aditamento em desfavor dos seguintes réus:
1.Tenente-Coronel do Exército WILSON TAUIL JÚNIOR, pela prática de
crimes de peculato previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM),
c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do referido Código, e artigo 71 do Código
Penal, na forma do art. 79 do mesmo diploma normativo;
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Segundo-Sargento MARIO ISRAEL DE SANT’ANNA NETO pela prática
de crimes de peculato descrito no art. 303, caput, do Código Penal Militar, c/c o
art. 9º, inciso II, alínea “e”, do referido Código e art. 71 do Código Penal, na
dicção do art. 79 do mesmo Código;
3. Segundo-Sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro FABIO ROCHA DE
CARVALHO pela prática de crimes de peculato previsto no art. 303, caput, do
Código Penal Militar, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do referido Código, e
art. 71 do Código Penal;
4. Civil SIDINEI FIGUEIRAS DE MORAES pela prática de crimes de peculato
previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar (peculato-desvio),
combinado com o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do referido Código, c/c o artigo
53 do CPM, c/c art. 71 do Código Penal comum, e no art. 303, parágrafo 2º, do
Código Penal Militar (peculato-furto), c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
referido Código, c/c o art. 53 do mesmo Código, todos na forma do artigo 79 do
CPM;
5. Segundo-Sargento do Exército DIEGO SILVA DE LIMA pela prática do
crime de peculato-furto definido no art. 303, parágrafo 2º, do Código Penal
Militar, combinado com o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do referido Código; e,
por último,
6. Segundo-Sargento do Exército PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA pela
prática do crime de peculato-furto descrito no art. 303, parágrafo 2º, do Código
Penal Militar, combinado com o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do mesmo Código.
Narra a Denúncia, em síntese, a existência de um esquema criminoso,
organizado e executado pelos réus supracitados, de desvio de combustíveis e gêneros
alimentícios pertencentes ao Quartel do Centro Tecnológico do Exército, na cidade do Rio de
Janeiro-RJ, entre os anos de 2014 e 2020, em proveito dos militares envolvidos e de terceiros,
em prejuízo do patrimônio sob a administração militar (evento 1, arq. 1, e evento 14, arq. 2,
da APM).
Acerca da participação do acusado PAULO CÉSAR, é válido trazer à colação
os termos da denúncia que a ele se referem:
[...] FATO 5 – DESVIO DE DOIS TONÉIS DE 250 LITROS DE ÓLEO DIESEL CADA, POR
MEIO DE CAMINHÃO DO EXÉRCITO.
No dia 08 de outubro de 2020, os réus Segundo-Sargento PAULO CEZAR SANTANA DA
SILVA, Segundo-Sargento DIEGO SILVA DE LIMA e SIDINEI FIGUEIRAS DE MORAES,
agindo em concurso e com unidade de desígnios, valendo-se da função de DIEGO como Chefe
da Seção de Manutenção e Transportes do Centro Tecnológico do Exército (CTEx),
subtraíram, em proveito alheio, dois tonéis contendo 250 (duzentos e cinquenta) litros de óleo
diesel cada um, pertencentes ao patrimônio sob a Administração Militar, tendo o Segundo-
Sargento PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA sido flagrado na posse mansa e pacífica dos
referidos bens durante abordagem realizada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
no caminhão do Exército utilizado para o transporte dos galões, em via pública, no Estado do
Rio de Janeiro.
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O valor total dos 500 (quinhentos) litros de óleo diesel corresponde a R$ 1.250,00 (mil
duzentos e cinquenta reais), tendo em vista o preço médio do litro do diesel à época, em R$
2,50 (dois reais e cinquenta centavos).
Segundo se apurou nos autos do IPM nº 7000357- 03.2021.7.01.0001 e anexos, no referido
dia, o réu Segundo-Sargento PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA, com a ciência e a
anuência do então Chefe da Seção de Manutenção e Transportes da OM, o corréu Sargento
DIEGO, e do réu FIGUEIRAS, colocou no baú da viatura caminhão IVECO, placa LLQ 1581,
pertencente ao CTEx, dois tonéis de 250 (duzentos e cinquenta) litros cada, retirou as placas
dianteira e traseira do veículo em questão, e determinou ao Soldado HIGO FERREIRA
PITORESCO que a dirigisse a fim de ser o combustível doado a uma pessoa denominada
“LOZINHO”, fora do quartel.
Assim, na manhã do dia 08 de outubro de 2020, o Segundo-Sargento PAULO CEZAR
SANTANA DA SILVA na qualidade de chefe da viatura, e PITORESCO, na condição de
motorista, conduziram a citada viatura na rodovia RJ 127, sentido Mendes, quando foram
abordados pelos policiais militares da guarnição do GAT da 4ª Companhia, 2º Sargento
68.379 EMERSON, 3º Sargento 84.083 PEREIRA e Cabo 88.733 MARAU, os quais
verificaram que o veículo trafegava sem as placas de identificação.
Ao serem indagados individualmente sobre a citada infração de trânsito, o Segundo-Sargento
PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA e o Soldado PITORESCO deram versões contraditórias
inicialmente sobre as placas. Em seguida, os policiais solicitaram a abertura do baú do
caminhão e verificaram em seu interior os dois tonéis de 250 (duzentos e cinquenta) litros de
óleo diesel cada, além das duas placas de identificação do referido veículo.
Os policiais militares questionaram o Segundo-Sargento PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA
e o Soldado PITORESCO sobre o destino a ser dado ao combustível e ambos novamente
forneceram versões diferentes. O Soldado PITORESCO disse que seria doado a um homem
identificado por “Lozinho”, enquanto o Segundo-Sargento PAULO CEZAR SANTANA DA
SILVA aduziu que o diesel seria vendido a “Lozinho”, porém ambos confirmaram aos policiais
que o Sargento DIEGO estava ciente do fato.
Na sequência, o veículo e os tonéis foram apreendidos, lavrado o boletim de ocorrência nº
3595584 pela Polícia Militar do Rio de Janeiro (evento 1, documento 2, páginas 5/7 do IPM
7000357- 03.2021.7.01.0001) e realizado o registro de ocorrência 098-00377/2020, na 98ª
Delegacia de Polícia Civil (evento 1, documento 2, páginas 8/9, do referido IPM).
Em seguida, o oficial de dia do CTEx foi contatado por telefone e compareceram à Delegacia
os Subtenentes do Exército EMERSON DA SILVA SANTOS e SERGIO LUIZ AVILA
GOUVEIA, onde tomaram ciência dos fatos, receberam a viatura e tonéis apreendidos e
comunicaram aos superiores o ocorrido.
De acordo com perícias realizadas em telefones celulares apreendidos, verificou- se que o
combustível em questão seria entregue ao réu FIGUEIRAS em suposta troca de peças para
manutenções de viaturas e equipamentos da Seção de Manutenção e Transporte do CTEx, sem
respaldo em contrato ou autorização superior, conforme diálogos no aplicativo Whatsapp
entre SANT’ANNA e seu primo ALMICAR e entre os réus Segundo-Sargento PAULO CEZAR
SANTANA DA SILVA e DIEGO, no qual ele, DIEGO, no dia dos fatos: disse expressões como
“somos honestos” e “queremos ver a seção andar” a indicar possível escambo de combustível
e materiais necessários para manutenção de viaturas; enviou foto do mapa de controle diário
de combustíveis do CTEx constando na última linha o abastecimento de 450 litros de diesel; e
escreveu por fim a expressão “tô contigo” e “nessas horas não podemos nos abandonar” a
indicar que ele sabia o que estava acontecendo com o combustível e que modificou
intencionalmente o mapa de combustíveis do CTEx para justificar o transporte da referida
quantidade apreendida pela Polícia Militar (fls. 980/981 do evento 91 do PBAC nº 7000202-
97.2021.7.01.0001)
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em conversas no aplicativo Whatsapp entre DIEGO e FIGUEIRAS, DIEGO externa
preocupação e que tinha consciência de que desejava ajudar, conforme a seguinte expressão
“a gente fez um negócio pra tentar ajudar” referindo-se à situação da apreensão de óleo
diesel pela Polícia Militar (folhas 856 e 1182, item 6.1.41, do evento 91 do PBAC 7000202-
97.2021.7.01.0001).
Por sua vez, nas conversas entre as mesmas pessoas no Whatsapp, FIGUEIRAS demonstrou
que estava ciente de que o óleo diesel em questão era destinado a ele, FIGUEIRAS, e que esse
combustível era proveninente do CTEx.
Nessas conversas, FIGUEIRAS disse, mais de uma vez, que avisou o Segundo- Sargento
PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA para não envolver ninguém no assunto (fls. 877 e 883 do
evento 91 do PBAC 7000202-97.2021.7.01.0001); disse também que o Segundo-Sargento
PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA “só fez merda” (fl. 892 do evento 91 do citado PBAC) e
“só falou M para os policiais (fl.905 do evento 91 do citado PBAC); e deixou claro sua
preocupação com o IPM instaurado na referida Organização Militar para apurar o fato,
iniciando diversas vezes contato com DIEGO para saber novidades sobre a situação da
investigação (fls. 1181, 1182 e 1183, itens 6.1.4, 6.2.4, 6.3.1, 7, 10 e 12 do evento 91 do
referido PBAC) escrevendo que ele, FIGUEIRAS, não tinha culpa de nada e apenas ajudou a
todos (fl. 895 do evento 91 do citado PBAC) e que o Segundo-Sargento PAULO CEZAR
SANTANA DA SILVA “nem liga e a gente fica com a cabeça nervosa” (fl. 859 do evento 91 do
referido PBAC), tudo a indicar que FIGUEIRAS estava ciente de toda operação criminosa e
que era o destinatário do combustível desviado do
CTEx pelos referidos graduados do Exército [...].
A Denúncia e seu aditamento foram recebidos pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de acordo com as Decisões proferidas em 19/12/2023
(evento 1, arq. 2, da APM) e em 15/02/2024 (evento 19 da APM).
A seguir, conforme inferido, após defesa prévia, o mesmo Juízo entendeu pela
absolvição sumária do ora apelado, razão pela qual a douta Promotora de Justiça Militar,
atuante no feito, interpõe o Apelo que ora se examina.
Decisão do Juízo a quo (evento 109 da APM):
[...] Por fim, a Defesa do réu PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA alega que houve por parte
deste Juízo verdadeira persecução penal, tese que não merece ser acolhida, já que o Poder
Judiciário deve exercer o controle da legalidade dos atos trazidos ao seu crivo, e a simples
indagação ao Órgão Ministerial quanto a possível arquivamento implícito situa-se no
perímetro do citado controle.
Lado outro, quanto à alegação de obediência hierárquica, assiste razão à Defesa, pois do que
pude extrair dos autos, a ordem recebida pelo Sgt PAULO não era manifestamente ilegal e, no
momento em que acionado para cumprir a tarefa, não poderia questionar a ordem recebida, já
que era o único disponível em razão de uma formatura que ocorria na Organização Militar.
Conforme dispõe o Artigo 38 do Código Penal Militar:
Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
Coação irresistível
a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a
própria vontade;
Obediência hierárquica
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de
serviços. (grifo nosso)
Pelo exposto, concluo que não era exigível do Sgt PAULO, nas circunstâncias em que se
deram os fatos, conduta diversa da praticada. Dessa forma, ABSOLVO SUMARIAMENTE
PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA, com base no Artigo 397, II do Código de Processo
Penal [...].
O MPM, em suas razões recursais, alega, em síntese, que não restou evidente,
na situação em exame, o delineamento da chamada “obediência hierárquica” para absolver
sumariamente o acusado PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA. Pleiteia, portanto, a
reforma parcial da Decisão judicial para o prosseguimento da Ação Penal quanto a esse
acusado (evento 174 da APM).
Em sede de contrarrazões, a Defesa constituída pugna, preliminarmente, pela
inépcia do recurso de Apelação e pela ofensa ao pricípio da dialeticidade; no mérito, aduz que
(evento 193):
[...] o não conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público Militar, uma vez que
as razões recursais são genéricas, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade e
jurisprudência, caracterizando, porquanto, a inépcia da petição.
Subsidiariamente, requer o desprovimento do apelo ministerial para que
a sentença seja mantida em seus exatos termos [...].
A Procuradoria Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifesta-se pelo
provimento do recurso ministerial, para que seja reformada parcialmente a Decisão judicial,
com vistas ao regular prosseguimento da Ação Penal Militar quanto a PAULO CEZAR
SANTANA DA SILVA (evento 23).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Considerações iniciais.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o 2º Sargento PAULO
CEZAR SANTANA DA SILVA pela prática do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do
CPM), por ter desviado, em favor de terceiro, dois tonéis de 250 litros de combustível de
propriedade do Centro Tecnológico do Exército, apreendidos pela Polícia Militar do Rio de
Janeiro-RJ, quando se deslocava, na condição de Chefe, em uma viatura cuja placa de
identificação havia sido retirada pelo acusado.
A Denúncia e seu aditamento foram recebidos em 15/02/2024 e, além do
acusado, imputou a mesma prática criminosa a vários outros militares do mesmo quartel, que
teriam, segundo o MPM, desviado gêneros alimentícios e combustível, entre os anos de 2014
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e 2020.
Em seguido, após a apresentação de defesa prévia, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em 8/07/2024, absolveu sumariamente o Apelado nos
seguintes termos (evento 109 da APM):
[...] Lado outro, quanto à alegação de obediência hierárquica, assiste razão à
Defesa, pois do que pude extrair dos autos, a ordem recebida pelo Sgt PAULO
não era manifestamente ilegal e, no momento em que acionado para cumprir a
tarefa, não poderia questionar a ordem recebida, já que era o único disponível
em razão de uma formatura que ocorria na Organização Militar.
Conforme dispõe o Artigo 38 do Código Penal Militar:
Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:
Coação irresistível
a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo
a própria vontade;
Obediência hierárquica
b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em
matéria de serviços. (grifo nosso)
Pelo exposto, concluo que não era exigível do Sgt PAULO, nas circunstâncias
em que se deram os fatos, conduta diversa da praticada. Dessa
forma, ABSOLVO SUMARIAMENTE PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA,
com base no Artigo 397, II do Código de Processo Penal."
Contra a Decisão, o MPM interpos o presente recurso de Apelação, por entender
que não estão presentes os requisitos autorizadores da absolvição sumária, uma vez que a
suposta obediência hierárquica, alega pelo magistrado a quo, não se sustenta nas provas
obtidas até o momento.
2. Análise da preliminar de inépcia da Apelação.
Alega a defesa que o Ministério Público Militar deixou de impugar os
fundamentos da sentença, fazendo-o de forma genérica, o que afrontaria o princípio da
dialeticidade, segundo o qual cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da Decisão
agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
Entendo que tal argumento não merece prosperar, vejamos.
Na denúncia e em seu aditamento, assim como nas razões de Apelação, o
Ministério Público Militar apresenta farta argumentação sobre o agir criminoso do acusado,
fundamentando a materialidade, a autoria e a culpabilidade, requisitos essenciais de qualquer
pedido de condenação.
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, cabe trazer à baila o entendimento desta Egrégia Corte sobre o
assunto:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS E MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM). PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DA JMU; NULIDADE DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL; COISA
JULGADA; IMPARCIALIDADE DO JULGADOR; NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO DA ACUSAÇÃO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA; E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
PRESCRIÇÃO. REJEIÇÕES. MÉRITO. REFORMA/REINTEGRAÇÃO DE
MILITARES. OBTENÇÃO MEDIANTE FRAUDE. MODUS OPERANDI.
LAUDOS MÉDICOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS. SIMULAÇÃO DA
CONDIÇÃO FÍSICA. PROCRASTINAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO.
SIMULAÇÃO DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA. RELATÓRIOS MÉDICOS.
USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INVESTIGAÇÃO
POLICIAL.
OPERAÇÃO
REFORMADOS.
FARTA
DOCUMENTAÇÃO.
VIGILÂNCIA VELADA. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. HARMONIA DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA
DAS
PENAS.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
SUSPENSÃO
DO
EXERCÍCIO
DA
ADVOCACIA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. O fato de o Inquérito ter tramitado
inicialmente perante a Justiça Federal não macula o processo. Tendo a 22ª
Vara Federal de Porto Alegre declinado da competência para a Justiça Militar
da União e sendo esta Justiça Especializada a competente para o
processamento do feito, não caberia à Magistrada a quo suscitar Conflito
Negativo de Competência. O processo e o julgamento da presente ação penal
perante a Justiça Militar estão em consonância com o disposto no art. 9º,
inciso III, alínea "a", do CPM, que considera crimes militares aqueles
praticados por civis " contra o patrimônio sob administração militar, ou contra
a ordem administrativa militar", e em perfeita harmonia com o disposto no art.
124, caput, da Constituição Federal de 1988. Rejeitada a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União. Decisão unânime. O postulado
constitucional da reserva de jurisdição restou incólume no presente caso, eis
que todas as medidas restritivas de direitos fundamentais foram decretadas pelo
Juízo absolutamente competente, após as representações passarem pelo crivo
do Ministério Público Militar. Em relação ao Ingresso da AGU como terceiro
interessado, ainda no curso da investigação, como observou a Decisão
recorrida, é possível a aplicação, nos termos do art. 3º, alínea a, do CPPM, da
dicção contida no art. 14 do CPP, que permite a participação do ofendido
ainda na fase investigativa, cabendo à Autoridade Policial e ao Ministério
Público Militar o juízo de conveniência e oportunidade e o controle acerca
dessa contribuição. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta dos elementos
probatórios advindos da investigação criminal. Decisão unânime. A eventual
procedência do processo de reforma, reconhecendo no todo ou em parte a
pretensão cível dos militares denunciados no presente feito, não obsta o
julgamento da lide criminal de competência desta Justiça Especializada. O fato
de haver Sentença cíve l no âmbito da Justiça Federal reconhecendo o direito
de reintegração ou de reforma do militar não interfere no âmbito criminal,
dada a independência existente entre as instâncias. Esta Justiça Especializada,
no exercício da sua competência constitucional, analisa a prática delituosa
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atribuída aos Acusados, sob a ótica, circunstâncias e provas que são próprias à
ação penal militar. Rejeitada a preliminar de coisa julgada. Decisão unânime.
Não procede a alegação defensiva no sentido de ter havido uma participação
proativa da Magistrada da causa ou que as decisões das medidas cautelares
tenham demonstrado a certeza de um juízo de culpabilidade antecipado. As
decisões questionadas apenas demonstraram a existência dos fundamentos que
autorizavam a expedição das medidas cautelares, sem que isso tenha retratado
o suposto juízo de culpabilidade antecipada. Quanto à alegada negativa de
produção de provas, além de extemporâneo, o requerimento em epígrafe
desvelou-se com caráter tumultuário e protelatório. A presente preliminar
apenas denota o inconformismo do Recorrente com as decisões prolatadas pela
Magistrada a quo durante o curso da persecução penal, o que, de forma
alguma, justifica a apontada imparcialidade. Ademais, não há que se falar em
imparcialidade de magistrado quando este adota providência jurisdicional em
razão da competência que exerce e com base no livre convencimento motivado.
Rejeitada a preliminar de imparcialidade do julgador. Decisão unânime. A
dialeticidade recursal não exige que o MPM rebata, ponto a ponto, cada um
dos fundamentos e até documentos mencionados na Sentença absolutória,
sendo suficiente que exponha as razões pelas quais entende cabível a
alteração do Julgado, o que, inclusive, permite o exercício do contraditório
pela parte contrária. Impugnada a absolvição da Acusada e expostas as
razões de inconformismo do MPM, o efeito devolutivo da Apelação permite
que o Órgão ad quem analise em profundidade todo o arcabouço probatório
contido nos autos. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso da
Acusação por falta de impugnação aos fundamentos da Sentença. (Apelação
nº 7000010-97.2021.7.00.0000 Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 01/06/2022. Data de Publicação: 29/06/2022.
Assim, não houve, por parte do apelante, violação ao princípio da dialeticidade.
Desse modo, rejeito a preliminar defensiva, por entender que o Ministério
Público Militar fundamentou a apelação na forma devida e devolveu a esta Corte Castrense o
entendimento completo da matéria aventada nos autos.
MÉRITO.
3. Análise das teses arguidas pela acusação.
Afastada a preliminar, entendo que os requisitos de admissibilidade do recurso
ministerial estão preenchidos, razão pela qual o apelo deve ser conhecido.
Ab initio, o delito de peculato, apontado na Denúncia, assim está definido no
Código Penal Castrense:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) (Grifo nosso.)
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
(Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1437), em relação ao
referido delito: “[...] o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de
subtrair, apropriar-se ou desviar o bem móvel, sem o que o crime não se configura.”. E
prosseguem os mencionados autores:
[...] Consuma-se o peculato-furto com a efetiva subtração pelo autor ou pelo terceiro para
quem este contribuiu, exigindo-se posse mansa e pacífica da res furtiva, independente do local
onde ela se encontre, sendo suficiente a tranquilidade do autor na inversão da posse, mesmo
que efêmera [...].
Segundo o MPM, a conduta do acusado de suprimir as placas de identificação
da viatura caracterizam o dolo da prática criminosa que lhe é imputada e assim teria agido
extamente para escondê-la. Ademais, o acusado poderia ter se recusado a cumprir a ordem
que lhe teria sido dada pelo 2º Sgt DIEGO, então Chefe da Seção de Manutenção e
Transportes da OM, de entregar o combustível do quartel a um terceiro pois, evidentemente,
se tratava de uma ordem ilegal.
Por sua vez, entende o Ministério Público Militar que a Decisão combatida não
encontra amparo nas provas colacionadas aos autos, até o momento. A tese alegada pela
defesa de que o acusado teria agido sob o pálio da "obediência hierárquica", o que
justificaria sua absolvição sumária, não foi fundada em depoimentos testemunhais ou outros
meios de prova.
Cabe ressaltar que, entre o recebimento da Denúncia e a Decisão que absolveu
sumariamente o acusado, nenhum ato processual foi produzido que justifique a mudança de
entendimento do julgador de 1ª instância.
4. Análise das teses arguidas pela defesa.
No que se refere à alegação da defesa de que teria o acusado agido sob o pálio
das excludentes de culpabilidade denominadas coação moral irresistível e obediência
hierárquica, em virtude do cumprimento de ordem não manifestamente ilegal, não
desconsidero tal possibilidade.
Entendo, porém, precoce acolher tal alegação com as provas insipientes
produzidas, até o momento, porque os indícios utilizados pelo julgador para receber a
denúncia não foram afastados peremptoriamente. Ao contrário, considero presentes indícios
suficientes da prática delitiva que merecem ser melhor apurados, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, durante a regular instrução processual.
Ademais, vigora nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate,
que se funda na existência de meros indícios da prática delitiva, prescindindo do juízo de
certeza, porque deve prevalecer o interesse público de repressão à conduta criminosa, com o
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exaurimento dos instrumentos de persecução criminal a fim de confirmar ou não a prática
criminosa.
Não desconheço o prejuízo que a condição de acusado causa ao militar, mas não
vejo como fazer justiça, neste momento, sem a necessária produção probatória que somente
com o decurso da Ação Penal Militar poder-se-á obter.
5. Razões de decidir.
Inicialmente, o juiz natural para o feito militar, neste caso, não é o Juiz Federal
da Justiça Militar, de forma singular, mas sim o Conselho Permanente de Justiça, composto
de julgadores com conhecimentos diversos e complementares, necessários ao entendimento
das especificidades do ambiente castrense, permitindo um julgamento adequado, com a
devida observância não apenas das técnicas jurídicas, mas também dos valores exigidos dos
militares.
Dessa forma, entendo que a Decisão de absolvição sumária proferida
singularmente violou o princípio do Juiz Natural.
Por sua vez, ao MPM cabe promover a Ação Penal Militar, nos termos do inciso
XXXV do art. 5º da Constituição Federal, que prevê: “a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Sua legitimação se dá por força do art. 129 da
Carta Magna, que dispõe: “promover, privativamente, a ação penal pública”.
Ao oferecer a Denúncia, o MPM vale-se do direito público subjetivo processual
em face da existência de um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz,
no exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de interesses, segundo o
direito objetivo. É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi.
Assim, para que a Denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração
da ação penal, torna-se imprescindível que se esteja diante de um fato típico, amoldado à
descrição abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva.
Em que pese o enorme ônus que representa para um militar estar respondendo a
uma ação penal, verifica-se, no caso, a necessidade de sua instauração, uma vez que a
Denúncia encontra-se apta a ser deflagrada e cumpriu os requisitos legais indispensáveis ao
seu recebimento.
No caso, o Juiz Federal de primeira instância, em um primeiro momento,
recebeu a Denúncia, por entender que estavam presentes todos os seus requisitos
autorizadores. No entanto, posteriormente, fez uma análise dos argumentos expendidos pela
Defesa, em defesa prévia, e decidiu absolver sumariamente o Réu, sob a alegação de que o
Apelado agiu cumprindo ordens julgadas legais, oriundas de seu superior hierárquico.
Da leitura da Decisão (evento 109 da APM), pode-se verificar que, por
representar verdadeira Sentença de mérito, exigiria melhores provas a fim de conferir
segurança jurídica. Percebe-se que o Magistrado a quo adentrou na análise das alegações da
defesa, com valoração do fato típico, da autoria e da materialidade, mas sem lastro probatório
condizente.
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como apontei, neste primeiro momento, vigora o princípio do in dubio pro
societate, sendo certo ser esse o posicionamento dominante no ordenamento jurídico
brasileiro, principalmente no Supremo Tribunal Federal e neste STM.
A Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar atendeu a todos os
requisitos do art. 77 do CPPM. Isso, por si só, autoriza a instauração da Ação Penal Militar,
reservando-se ao Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, Juiz Natural da
causa, a valoração das provas e pronunciamento da Sentença com a análise do mérito.
Nessa fase de admissibilidade de deflagração da ação penal, não é permitido ao
magistrado ingressar no mérito, para rejeitar a pretensão ministerial, cabendo-lhe, tão
somente, verificar se a peça acusatória preenche os requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do
CPPM, caberia ao Conselho Permanente de Justiça se manifestar pela absolvição sumária.
Portanto, não poderia o juiz ter feito análise de mérito para absolver
sumariamente o Réu, adentrando na competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ).
Caberia a ele receber ou não a Denúncia, a depender de estarem presentes seus requisitos
autorizadores. Após o recebimento da peça acusatória, a conduta exigida é dar regular trâmite
ao feito, com observância do contraditório e da ampla defesa, para que, no momento de se
decidir, o processo esteja elucidado e apto ao julgamento pelo CPJ.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
IMPEDIMENTO, PERTURBAÇÃO OU FRAUDE DE CONCORRÊNCIA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. SUPOSTAS
FRAUDES
OCORRIDAS
EM
PROCESSOS
LICITATÓRIOS
E
EM
EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. A Denúncia relatou com exatidão
os fatos, em tese, típicos, apontando a autoria delitiva e a materialidade do
fato (art. 30 do CPPM). Foi consolidado pela Jurisprudência desta Corte
Castrense que o Magistrado, ao examinar a peça acusatória, deve limitar-se à
análise dos requisitos legais elencados nos artigos 77 e 78 do CPPM, sem
adentrar ao Mérito. Eventuais dúvidas quanto à tipicidade do delito e à
culpabilidade dos Acusados, nessa fase processual, militam em favor da
sociedade. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (Recurso em
Sentido Estrito nº 31-03.2010.7.02.0202/SP, Relator: Ministro ALVARO LUIZ
PINTO, julgado em 11/02/2014). (grifo nosso.)
E, ainda:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO. REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA. ANÁLISE DA TIPICIDADE E DOLO ESPECÍFICO. É
pacífica a jurisprudência desta Corte de que a Denúncia deve ser recebida
quando verificada a descrição do ilícito penal, a legitimidade para a causa e a
ausência de causa extintiva da punibilidade. No juízo de delibação, a
Denúncia só será rejeitada quando estiver evidente a atipicidade da conduta,
uma vez que a verificação da ausência de dolo depende de análise, pelo
Conselho de Justiça, das provas produzidas na instrução criminal com a
observância do contraditório e da ampla defesa. Recurso conhecido e provido
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para o recebimento da denúncia. Unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 85-
73.2013.7.01.0401/RJ, Relator: Ministro MARCOS MARTINS TORRES,
Julgado em 11/02/2014). (grifo nosso.)
No que se refere ao caso concreto trazido a lume, a suposta obediência
hierárquica alegada pelo 2º Sgt Paulo à ordem dada pelo 2º Sgt Diego, Chefe da Seção de
Manutenção e Transportes da Organização Militar, dificilmente se sustenta, uma vez que,
apesar da relação funcional, há também uma evidente proximidade hierárquica entre ambos.
Aliás, aventar certo poder de coação ao Sgt DIEGO sobre o Sgt PAULO, a
priori, carece de credibilidade, ainda mais considerando a retirada da placa de identificação
do veículo, o que torna o evento, no mínimo, suspeito.
Nessa toada, não se pode inferir que um 2º Sargento, com seu tempo de serviço
e experiência, não percebesse essas questões e, em consequência, se recusasse a cumprir a
tarefa. Seria essa a conduta esperada no caso.
Diante do que foi exposto, torna-se recomendável o prosseguimento da Ação
Penal para esclarecer o ocorrido e, se for o caso, determinar as responsabilidades devidas,
contraindicando a absolvição sumária ora contestada.
Dessa forma, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais,
consubstanciadas no cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM,
deve-se conhecer da pretensão Ministerial e dar-lhe provimento, para que seja reformada a
Decisão de absolvição sumária, determinando-se o regular processamento do feito.
6. Dispositivo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de violação
ao princípio da dialeticidade, por entender que o Ministério Público Militar fundamentou a
apelação na forma devida e devolveu a esta Corte Castrense o entendimento completo da
matéria aventada nos autos. No mérito, voto no sentido de conhecer e dar em provimento ao
Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da 2ª
Auditoria da 1ª CJM e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular
processamento do feito contra o 2º Sgt Ex PAULO CEZAR SANTANA DA SILVA, como
incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378390v16 e do código CRC 1aea37bc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 02/12/2025, às 18:18:27
7000045-22.2024.7.01.0001
40001378390 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR